Tribunal: TJMT
Processo: 1009087-59.2023.8.11.0006
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009087-59.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), IGOR TEIXEIRA GOMES DA SILVA - CPF: 055.652.101-35 (APELADO), LUCIANO VITOR DA CRUZ PACHURI - CPF: 060.092.931-03 (APELADO), WILLIAN DA SILVA MOURA - CPF: 049.970.571-85 (APELADO), DANIEL PEREIRA SOUZA - CPF: 060.836.641-28 (TERCEIRO INTERESSADO), HERMESON JOSE FERNANDES JUNIOR - CPF: 059.333.961-41 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o apelado, Luciano Vitor da Cruz Pachuri, dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, e desclassificou a conduta do apelado, Willian da Silva Moura, para o art. 28 da Lei 11.343/2006, extinguindo sua punibilidade.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à análise da suficiência probatória para condenação dos apelados pelos delitos dos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006.

III. Razões de decidir

3. O conjunto probatório não demonstrou, de forma inequívoca, a autoria delitiva dos apelados, Luciano Vitor da Cruz Pachuri e Willian da Silva Moura, nos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

4. A prova obtida por meio da extração de dados do celular do apelado, Luciano Vitor da Cruz Pachuri, ainda que sugira eventual traficância, mostra-se insuficiente para condenação do crime de tráfico de drogas narrado na denúncia.

5. Não foram encontradas drogas em posse direta do apelado, Luciano Vitor da Cruz Pachuri. As provas contidas nos autos também não foram suficientes para estabelecer qualquer vínculo seguro entre os entorpecentes apreendidos com o menor Daniel (cocaína) e com o apelado Willian da Silva Moura (maconha) e o apelado Luciano.

6. A mera presença na residência onde foi apreendida substância entorpecente, sem outros elementos que comprovem vínculo associativo ou posse direta da droga, não é suficiente para a condenação.

7. O princípio do
in dubio pro reo
impõe a manutenção da sentença absolutória diante da ausência de provas robustas da prática dos delitos imputados.

IV. Dispositivo

8. Apelação criminal desprovida.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/06, arts. 28, 33 e 35; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 686.312/MS, TJMT, AP n. 0029916-48.2015.8.11.0042,
AP n. 1013646-09.2023.8.11.0055.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1009087-59.2023.8.11.0006

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: IGOR TEIXEIRA GOMES DA SILVA, LUCIANO VITOR DA CRUZ PACHURI, WILLIAN DA SILVA MOURA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres que, nos autos de ação penal, julgou parcialmente procedente a denúncia para:

1) absolver WILLIAN DA SILVA MOURA do delito de associação para o tráfico, nos termos do art. 386, VII, do CPP e desclassificar a conduta do art. 33 da Lei 11.343 /2006 para o art. 28 do mesmo diploma legal;

2) absolver LUCIANO VITOR DA CRUZ PACHURI dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, nos termos do art. 386, VII, do CPP (id. 231932339).

A 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRMINAL DA COMARCA DE CÁCERES sustenta que: 1) em relação ao apelado, Luciano Vitor Da Cruz Pachuri Moura, existem provas suficientes para condená-lo pela prática de tráfico de entorpecentes e associação ao tráfico; 2) no que se refere ao apelado, Willian da Silva Moura, o conjunto probatório se mostra suficiente para condená-lo pela prática de tráfico de drogas.

Requer o provimento do recurso para
“(...) condenar o apelado Luciano Vitor da Cruz Pachuri, como incurso nos artigos 33, caput, e 35, caput, da Lei nº 11.343/2006 e Willian da Silva Moura como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, aplicando no que couber as disposições da lei 8.072/90 (...)”
(id. 231932346).

Nas contrarrazões, WILLIAN DA SILVA MOURA e LUCIANO VITOR DA CRUZ PACHURI pugnam pelo desprovimento (id. 231932349).

A
PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA
exarou parecer pelo provimento parcial do recurso para
“(...) tão somente condenar os apelados pelo cometimento do delito de tráfico ilícito de entorpecentes.”
(id. 246285693).

É o Relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“(...) que, em oportunidades anteriores e, no dia 12 de setembro de 2023, por volta das 11h00min, em residências particulares, localizadas no Bairro Jardim Morada da Serra, em Pontes e Lacerda/MT, Igor Teixeira Gomes da Silva, Willian da Silva Moura, Luciano Vitor da Cruz Pachuri e o adolescente Daniel Pereira Souza, guardavam/preparavam/mantinham em depósito/forneciam/vendiam drogas, para fins de traficância, sendo encontrado um total de 121,25 g (cento e vinte e um gramas e vinte e cinco centigramas) de cocaína e 21,15 g (vinte e um gramas e quinze centigramas) de maconha, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Termo de Exibição e Apreensão, id. 129578120 e Laudo Pericial, id. 129578622).

(...) Emerge-se ainda do incluso caderno investigativo que, no mesmo tempo e local, Igor Teixeira Gomes da Silva, Willian da Silva Moura, Luciano Vitor da Cruz Pachuri e o adolescente Daniel Pereira Souza, com consciência e vontade, convictos da reprovabilidade e ilicitude de suas condutas, associaram-se para a prática de tráfico de entorpecentes. (...)”

A sentença absolutória/desclassificatória foi proferida nos seguintes termos:

“(...) II.2 – DA MATERIALIDADE:

17. A materialidade delitiva restou devidamente demonstrada pelo contexto fático probatório coligido, como elementos de convicção da ocorrência real e concreta das infrações penais, citam-se: laudo definitivo de drogas, termos de depoimentos, relatório de extração dos dados telefônicos do aparelho celular do acusado Luciano e as demais provas colhidas na fase judicial.

II.3 – DA AUTORIA DELITIVA

18. No que tange à autoria delitiva, verifico que o conjunto probatório dos autos não é suficiente para condenação de nenhum dos acusados quanto aos crimes do art. 33 e 35 da Lei 11.343/06.

19. O acusado LUCIANO, em seu interrogatório, afirmou desconhecer o entorpecente localizado na residência do menor Daniel, e asseverou ser mero usuário de drogas (maconha), negando a traficância. Afirmou que estava na casa do menor Daniel para fumar maconha, e que fugiu da polícia porque estava assustado e sem saber do que se tratava.

20. O acusado WILLIAN, em seu interrogatório, afirmou desconhecer o entorpecente localizado na residência do menor Daniel, e asseverou ser mero usuário de drogas (maconha), negando a traficância. Afirmou que estava na casa do menor Daniel para fumar maconha, e que fugiu da polícia porque estava assustado e sem saber do que se tratava. Que fugiu para sua casa e foi seguido pelo menor Daniel, e que a maconha que estava no pote em sua casa é para uso próprio.

21. O acusado IGOR, em seu interrogatório, afirmou desconhecer quaisquer dos entorpecentes apreendidos.

22. No celular de LUCIANO foram encontradas diversas mensagens de texto que demonstram sua traficância; contudo, nenhuma das mensagens se refere aos fatos descritos no item 1.3 da denúncia, tratando-se de episódios de traficância diversos e, portanto, não podem ser objeto de condenação nestes autos. Cumpre ao Ministério Público, se for o caso, oferecer nova denúncia quanto aos fatos ali apurados.

23. As mensagens trocadas entre LUCIANO e o menor Daniel Pereira Souza se referem a arma de fogo e não são suficientes para demonstração de vínculo associativo para a prática do tráfico de drogas.

24. As testemunhas policiais ouvidas em juízo afirmaram que era de conhecimento da polícia o vínculo entre os acusados e, de fato, há demonstração de que entre eles há vínculo de conhecimento e/ou amizade, porém as provas não são suficientes para comprovar que estavam mancomunados para praticar o tráfico de drogas.

25. A maconha apreendida na casa de WILLIAN estava acondicionada num pote de vidro e é em quantidade tal (21,15g) que é compatível com o uso próprio. Na extração de dados do aparelho telefônico de LUCIANO não há nenhuma conversa entre ele e WILLIAN acerca de entorpecentes. As conversas extraídas do Instagram não têm conteúdo ilícito. Não se pode presumir a destinação mercantil desta droga. Deve-se aplicar o princípio in dubio pro reo.

26. A prova dos autos não foi suficiente para conectar a cocaína apreendida na residência do menor Daniel aos demais acusados. Como já dito, a conversa entre Daniel e LUCIANO é sobre arma de fogo e não há conversas entre eles sobre entorpecentes. Não há provas de que LUCIANO era coproprietário da cocaína apreendida na casa do menor Daniel.

27. Embora LUCIANO e WILLIAN estivessem na residência de Daniel quando a polícia iniciou a abordagem, tal fato não pode, por si só, imputar a propriedade da droga aos dois adultos, que sequer moravam no local. Cumpre ressaltar que a abordagem se deu em razão de investigação por crime de latrocínio, e não por tráfico de drogas.

28. Com relação a IGOR, o próprio Ministério Público afirmou não haver prova suficiente para condenação, e comungo de suas razões externadas nas alegações finais.

29. Assim, à míngua de elementos probatórios seguros para demonstrar a associação para o tráfico entre os acusados LUCIANO, IGOR e WILLIAN entre si e com o menor Daniel, e sem provas suficientes da propriedade da droga por parte de LUCIANO e IGOR; bem como sem provas contundentes da destinação comercial da maconha apreendida com WILLIAN, deve ser aplicado o princípio do in dubio pro reo e impõe-se a absolvição de todos os acusados pelo crime do art. 35 da Lei 11.343/06, a absolvição dos acusados LUCIANO e IGOR pelo crime do art. 33 da Lei 11.343/06 e a desclassificação da conduta de WILLIAN para o art. 28 da Lei 11.343/06.

III – DISPOSITIVO

30. Por todo o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia e: (...)
b) ABSOLVO o acusado LUCIANO VITOR DA CRUZ PACHURI, epíteto “PACHURI”, brasileiro, solteiro, nascido em 13 de dezembro de 1996, portador do RG n.º 22313192 SSP/MT e CPF n.º 060.092.931-03, filho de Joao Candido Pachuri e Edineia Batista da Cruz Pachuri, da imputação relativa aos crimes do art. 33, caput, da Lei 11.343/06 e art. 35, caput, da Lei nº 11.343/2006, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
c) ABSOLVO o acusado WILLIAN DA SILVA MOURA, epíteto “BOLACHA”, brasileiro, solteiro, nascido em 22 de novembro de 1997, portador do RG n.º 2489124-0 SSP MT e CPF n.º 049.970.571-85, filho de José Benedito Gomes da Silva e Clezia Ferreira Moura, da imputação relativa ao crime do art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06 e
DESCLASSIFICO a conduta do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e CONDENO o acusado como incurso nas sanções previstas no art. 28, caput, da Lei nº 11.343/2006. (...)
47. Caso não haja recurso, desde já declaro a extinção da punibilidade do réu WILLIAN DA SILVA MOURA pelo cumprimento integral da pena. (...)”

Cinge-se a controvérsia à análise da sentença absolutória proferida pelo magistrado de primeiro grau, que reconheceu a insuficiência probatória para a condenação dos réus LUCIANO, WILLIAN e IGOR pelos delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06.

O juízo
a quo
, com atenção meticulosa às provas constantes dos autos, entendeu que não restou demonstrado, de forma inequívoca, o vínculo associativo entre os apelados, tampouco a traficância, salvo a conduta do apelado, WILLIAN, que foi desclassificada para a prevista no art. 28 da referida lei.

Ao analisar os autos, verifico que a sentença se encontra escorreita e bem fundamentada, destacando-se pela criteriosa apreciação das provas. Em particular, ressalto a correta interpretação do material probatório colhido a partir da extração de dados do aparelho telefônico do apelado, LUCIANO.

Embora essa prova indique, em tese, a traficância do apelado, LUCIANO, as mensagens ali constantes são insuficientes para condenação dos crimes de tráfico de drogas e associação narrados na denúncia.

Isso porque, no caso em tela, não houve apreensão de drogas na posse direta do apelado, LUCIANO, tampouco os elementos probatórios constantes dos autos lograram êxito em demonstrar qualquer vínculo seguro entre o entorpecente apreendido na posse do menor Daniel (cocaína) e do apelado, WILLIAN (maconha), com o apelado, LUCIANO.

Como é sabido,
“a caracterização do crime de tráfico de drogas prescinde de apreensão de droga em poder de cada um dos acusados;
basta que, evidenciado o liame subjetivo entre os agentes, haja a apreensão de drogas com apenas um deles para que esteja evidenciada, ao menos em tese, a prática do delito em questão.
”
(STJ, HC n. 686.312/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 12/4/2023, publicado no DJE de 19/4/2023).

No caso, o liame subjetivo entre o apelado, LUCIANO, e a droga apreendida na posse do menor Daniel (cocaína) e do apelado, WILLIAN (maconha), restringe-se aos relatórios e depoimentos dos policiais que participaram das investigações, que, aliás, como bem exposto na sentença, se iniciaram
“em razão de investigação por crime de latrocínio, e não por tráfico de drogas.”.

Registro que os apelados, LUCIANO e WILLIAN, negaram a traficância.

As conversas extraídas entre o apelado, LUCIANO, e o menor apreendido, Daniel, referem-se à posse de arma de fogo, não se prestando, isoladamente, a demonstrar vínculo associativo para o tráfico de drogas.

Da mesma forma, a presença dos apelados, LUCIANO e WILLIAN, na residência do menor, por si só, não pode ser considerada suficiente para imputar-lhes a posse dos entorpecentes apreendidos no local, sob pena de subversão do princípio da culpabilidade e da presunção de inocência.

Outro aspecto relevante reside na apreensão da maconha na posse de WILLIAN. O magistrado de piso, com acerto, ponderou que a quantidade apreendida (21,15g) é compatível com o consumo pessoal, não havendo qualquer outro elemento seguro que permita inferir a traficância.

Anoto que extração de dados do celular do apelado, LUCIANO, não apontou, de fato, nenhuma conversa entre ele e o apelado, WILLIAN, sobre drogas. Além disso, as mensagens obtidas no Instagram não apresentam qualquer conteúdo ilegal.

Importa ressaltar que a valoração da prova feita pelo juiz de primeiro grau deve ser prestigiada, especialmente quando se verifica que sua decisão está fundamentada em criteriosa análise dos elementos constantes dos autos, observando-se o contraditório e a ampla defesa.

Nesta hipótese, a decisão proferida não se mostra contrária às evidências, mas sim um reflexo da ausência de lastro probatório suficiente para um decreto condenatório.

Em outras palavras, conforme concluiu a sentença impugnada, entendo que a versão acusatória se mostra fragilizada.

Ressalto que não se trata de desconsiderar o depoimento dos agentes de segurança, mas de analisá-lo em conjunto com as demais provas dos autos.

Por essa razão, concluo que a prova é insuficiente e gera incerteza quanto à participação dos apelados, LUCIANO e WILLINA, na associação e no tráfico de drogas.

Diante disso, considerando a ausência de prova segura dos crimes acima mencionados, mantenho a sentença absolutória nos exatos termos em que foi proferida.

Nesse sentido, cito precedentes deste e. Tribunal:

“(...) A provas obtidas por depoimento de agentes policiais tem real valor probante para amparar a condenação, máxime quando não constitui elemento isolado de convicção. A condenação por tráfico de drogas só é admitida quando há provas evidentes sobre a autoria e materialidade delitiva. A dúvida mínima que seja a respeito da traficância, não autoriza o édito condenatório. Sendo o conjunto probatório anêmico a vincular o recorrente e a droga apreendida, impõe-se a absolvição nos termos do princípio in dubio pro reo.”
(AP n. 0029916-48.2015.8.11.0042, Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, julgado em 20/05/2020, publicado no DJE de 04/06/2020).

“(...) “Se as provas produzidas nos autos não revelam, com substância e segurança, a existência de uma verdadeira sociedade criminosa, organizada e duradoura, voltada para a prática do crime de tráfico de drogas, e tampouco demonstra a existência de ânimo associativo estável e permanente entre o apelado e demais denunciados, havendo, no máximo, um concurso eventual entre eles, é de rigor a absolvição quanto ao crime de associação para o narcotráfico.”
(AP n. 1013646-09.2023.8.11.0055, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 21/01/2025, publicado no DJE de 24/01/2025).

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame, mas, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
, em parcial consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025